Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

I – A citação por edital constitui hipótese ficta de chamamento da parte demandada ao processo para que exerça o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, deve ser utilizada de forma excepcional e mediante o preenchimento dos requisitos legais.

II – Na hipótese, a carta precatória não chegou a ser cumprida por ato atribuível ao exequente, não sendo possível concluir que os executados se encontrem em local ignorado, incerto ou inacessível.

III – Negou-se provimento ao recurso.